Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA REGULAR DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 2.001,00, à título de reparação por danos materiais, bem como R$ 1.000,00, por danos morais. Em síntese, nega que o autor tenha sido ameaçado pelo recorrente, bem como aduz que as provas coligidas aos autos denotam que a causa determinante do acidente foi a manobra empreendida pelo autor, pelo que requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45430311). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44225969).
III. O Código Nacional de Trânsito preconiza, no art. 29, inciso II, e artigo 192, que é imprudente o condutor que trafega sem guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, colidindo com o veículo que trafega à sua frente. Ressalte-se que, nessas hipóteses, o condutor somente é eximido da responsabilidade de reparar o dano quando comprovar, de forma cabal, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. No caso, não há controvérsia quanto ao fato de que o réu dirigia sob influência de álcool e que colidiu na traseira do veículo do autor. O fato ocorreu por negligência quanto às normas de segurança do trânsito e imprudência consistente na condução de veículo sob influência de álcool, impondo-se a responsabilização do recorrente pelos danos materiais experimentados. No que tange ao dano moral, vê-se que o recorrente não impugnou a tempo e modo as alegações do autor, no sentido de que foram dirigidas ameaças ao autor, que estava na companhia de seu filho menor (ID 44225937). Diante desse quadro, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a normalidade do que ocorre em situações de acidentes de trânsito, sendo devida a compensação por dano moral.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.